Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de "sentença", na origem, que indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença, tendo indevidamente determinado a "extinção do processo".
2. A fase de cumprimento de sentença (art. 513, e seguintes, do CPC) não pode ser confundida com o processo de execução fundado em título extrajudicial (art. 771, e seguintes do CPC). 2.1 Reitere-se que a aplicação subsidiária das regras do processo de execução na fase de cumprimento é admissível apenas, se e quando o caso, para dar mais efetividade ao cumprimento de sentença. Por essa razão a norma prevista no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil, não é aplicável no presente caso, devendo ser adotado o regramento previsto no art. 534, e seguintes, do referido diploma legal.
3. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não poderá ser proferida decisão sem que tenha sido facultada às partes a oportunidade de manifestação a respeito do tema a ser decidido. 3.1 O mencionado preceito normativo ressalta, ainda, que a determinação deve ser cumprida mesmo que se trate de questão cognoscível de ofício. 3.2. Assim, além da equivocidade no proferimento de nova sentença, foi indevida a negativa de processamento da quinta fase do procedimento comum, sem que fosse apreciado o requerimento formulado pelo recorrente.
4. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 832 de repercussão geral.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória desconstituída.